Tribunal: TJMT
Processo: 1006396-60.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006396-60.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLAVIO ORTIZ DE MIRANDA - CPF: 010.418.691-77 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1006396-60.2018.8.11.0002 – Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT.

RECORRIDO: FLAVIO ORTIZ DE MIRANDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR MUNICIPAL – DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL E A DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDOS –
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
ULTRA PETITA
– ACOLHIMENTO PARCIAL – ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em sendo a sentença “
ultra petita”
deve ser adequada aos limites do pedido inicial.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou o Município recorrente a proceder à progressão funcional da recorrida, na Classe B, Nível 03, com efeitos a partir de 24/11/2015, e a elevação de nível, para o Nível 02 a contar de 23/04/2015 e para o Nível 03, desde 23/04/2018, com as devidas diferenças salariais e reflexos nas verbas trabalhistas, autorizando a retenção de 11%, a título de contribuição previdenciária.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Da preliminar de nulidade da sentença
ultra petita.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, pugnado pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da preliminar de nulidade da sentença
ultra petita.

Pois bem, entendo que, merece ser parcialmente acolhida a alegação de sentença
ultra petita
, no que pertine a sua irresignação quanto a condenação a elevação de nível da recorrida ao nível 3, nos termos da sentença fustigada.

Isto porque, a parte recorrida não pleiteou ao elevação para o Nível 3, e tão somente para o Nível 2 e, por isso, não pode a sentença ultrapassar os limites do pedido inicial.

Todavia, tal incorreção judicial não afeta a validade sentencial.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para o fim de decotar da sentença fustigada a condenação da elevação de nível da recorrida para o Nível 3, e demais consectários, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020